Tribunal: STF
Processo: HC 74633
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-02-18
Data de publicação: 1997-02-18

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de
superior.
HABEAS-CORPUS - PROVA. O habeas-corpus não é o meio
hábil a revolver-se os elementos probatórios dos autos para a mercê
de ilação diversa concluir-se pela insubsistência do decreto
condenatório.
JÚRI - PENA ALCANÇADA EM GRAU DE APELAÇÃO - PROTESTO.
Não subsiste, considerada a revogação do artigo 606 do Código de
Processo Penal, a limitação no sentido de que "não se admitirá
protesto por novo júri, quando a pena for imposta em grau de
apelação".
JÚRI - PROTESTO - OPORTUNIDADE. No protesto por novo
júri deve-se observar a forma e o prazo estabelecido para
interposição da apelação.
JÚRI - DEFESA. Mostra-se insubsistente alegação de
deficiência da defesa quando não acompanhada de fatos concretos e
discrepantes do que realmente ocorrido.